Tribunal: TJSP
Processo: 2124396-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Penhora – Monitória – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora sobre 10% do salário mensal percebido pelo agravante – Descabimento – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os rendimentos mensais do agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Salário bruto mensal do agravante correspondente a R$ 1.055,11 - Débito exequendo que não possui natureza

Ementa:
Penhora – Monitória – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora sobre 10% do salário mensal percebido pelo agravante – Descabimento – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os rendimentos mensais do agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Salário bruto mensal do agravante correspondente a R$ 1.055,11 - Débito exequendo que não possui natureza alimentar – Afastada a penhora - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124396-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BRUNO
TELES LOURENCETTI, é agravado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA
LTDA - UNIMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124396-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34481 Digital
AGRV.No: 2124396-20.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília (1a Vara Cível)
AGTE. : Bruno Teles Lourencetti
AGDA. : “Associação de Ensino de Marília Ltda. - Unimar”
Penhora
Monitória
Cumprimento de sentença

Determinada a penhora sobre 10% do salário mensal
percebido
pelo
agravante

Descabimento

Impenhorabilidade Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em
que os rendimentos mensais do agravante não ultrapassam
cinquenta salários mínimos
Salário bruto mensal do
agravante correspondente a R$ 1.055,11 - Débito exequendo
que não possui natureza alimentar Afastada a penhora -
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória (fls. 1/6 dos autos da
monitória), fundada em contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 21/23 dos
autos da monitória), em fase de cumprimento de sentença (fl. 15), que determinou a
penhora sobre 10% do salário mensal do agravante, ao abrigo dessa fundamentação:
“O holerite e extrato da conta corrente do executado demonstram que recebe salário
líquido mensal de aproximadamente R$ 800,00. Ora, sem indicações de outros bens
que possam suportar a execução, entendo viável a retenção de 10% de seus
rendimentos para pagamento da dívida, o que não implica onerosidade excessiva, não
fere a dignidade e ainda favorece a efetividade do processo de execução. Assim, esse
percentual permite a garantia do juízo e a satisfação do credor (ainda que de maneira
demorada), sem comprometer a sobrevivência do devedor ou de sua família. Por
conseguinte, não vislumbro o caráter absoluto da impenhorabilidade sobre a
totalidade do salário, vencimentos ou aposentadoria percebida pelo executado,
impondo-se a penhora” (fl. 8).
Sustenta o agravante, executado na aludida ação, em síntese,
que: a impenhorabilidade do salário é flagrante; houve ofensa ao art. 833, inciso IV,
do atual CPC; os seus rendimentos alcançam, aproximadamente, um salário mínimo;
a sua renda mensal mal dá para cobrir as suas despesas básicas; deve ser afastada a
penhora incidente sobre o seu salário mensal (fls. 4/7).
Não houve preparo, em razão de o agravante ser beneficiário
da justiça gratuita (fl. 14).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso oposto, tendo
sido impedida, até o seu julgamento, a penhora de 10% sobre o salário mensal do
agravante (fl. 27).
Foi apresentada resposta pela agravada (fls. 34/44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124396-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Com efeito, nos termos do art. 833, inciso IV, do atual CPC,
são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
De acordo com o art. 833, inciso X, do atual CPC, é
impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de
quarenta salários mínimos.
O § 2o do art. 833, por sua vez, preceitua que:
“O disposto nos incisos IV e X do 'caput' não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e
no art. 529, § 3o” (grifo não original).
Infere-se desse dispositivo que a constrição seria possível no
tocante aos valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
No caso em tela, ficou demonstrado que os rendimentos
mensais percebidos pelo agravante, “operador de telesserviços”, não superam o teto
estabelecido de cinquenta salários mínimos, consoante se infere de seus
demonstrativos de pagamento, os quais revelam um salário bruto mensal de R$
1.055,11 (fls. 23/25).
Acerca de tal assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu o pleito de penhora de 30% sobre a verba salarial
do executado. Impenhorabilidade de salários, nos termos do
art. 833, IV, do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela
aplicação do § 2o desse artigo, caso o salário do devedor
exceda a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito não
inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família.
Hipótese inocorrente. Executado que demonstrou que aufere
menos de três salários mínimos mensais, bem como é
responsável integralmente pela manutenção de sua família,
além de pagar aluguel e pensão alimentícia a uma filha.
Situação que demonstra que, caso mantida a constrição sobre
os vencimentos, resultará em prejuízo a subsistência do
devedor e de sua família. Afastamento da penhora
determinado. Decisão modificada. Recurso provido” (AI no
2025505-61.2020.8.26.0000, de Bauru, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, j. em
6.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124396-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado. Cabimento.
Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do art. 833, inciso
IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria
razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos
percebidos pelo agravante, dada a sua natureza alimentar, e por
não se verificar, 'in casu', qualquer das excepcionalidades
previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. (...) Recurso provido
para revogar a ordem de penhora de percentual dos
vencimentos
do
recorrente
(...)”
(AI
no
2265688-27.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
30.3.2020).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Requerimento de penhora de 30% do salário mensal do
agravado - Inadmissibilidade no caso dos autos - Salário do
devedor que não excede a 50 salários mínimos, hipótese em
que seria legalmente permitida a penhora do valor excedente,
nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/2015 - Impenhorabilidade
dos vencimentos que não é absoluta - Jurisprudência que vem
caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual
dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o
sustento dele - Caso dos autos, todavia, em que as
circunstâncias não justificam a aplicação do referido
entendimento jurisprudencial - Salário mensal do agravado que
não é elevado - Existência de despesas ordinárias com o
sustento da família que comprometem sensivelmente a renda
mensal do agravado - Deferimento da penhora de 30% de seu
salário nessas circunstâncias que representaria clara violação
ao art. 7o, X, da CF e ao art. 833, IV, do CPC/2015 - Decisão
mantida
-
Agravo
desprovido”
(AI
no
2186257-75.2018.8.26.0000, de Bauru, 12a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. em
18.12.2018).
“Penhora
Cumprimento de sentença
Ação monitória

Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
benefício de INSS recebido pela executada Art. 833, IV e §
2o, do CPC Benefício previdenciário de natureza alimentar
que não ultrapassa 50 salários mínimos Crédito perseguido
que não possui natureza alimentar
Impenhorabilidade
configurada Decisão mantida Recurso não provido” (AI no
2076322-37.2017.8.26.0000, de São Paulo, 38a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, j. em 14.9.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124396-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, levando-se em conta que os rendimentos mensais do
agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos, que o débito em questão não
tem natureza alimentar, incabível a constrição de 10% sobre a referida verba salarial
(fl. 8).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 8/9), a fim de afastar a penhora sobre 10% do
salário mensal do agravante.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator